Tribunal: TJMT
Processo: 1049238-98.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
EMBARGANTE(S):
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA
EMBARGADO(S):
ARMINDO DIAS DE AMORIM
Vistos etc.
Trata-se de recurso Embargos de Declaração opostos por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA contra a decisão monocrática desta relatora (ID. n. 120072461) que suspendeu provisoriamente os efeitos do acórdão de ID. n. 111933952 e determinou a intimação da imobiliária apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder à complementação das custas do preparo, nos termos do art.7o-A, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020, no prazo de cinco dias, sob pena de posterior reconhecimento de deserção do apelo.
Sustenta, em síntese, que a decisão embargante seria contraditória vez que, ao determinar que o preparo fosse recolhido sobre o valor da causa teria partido de uma premissa equivocada vez que, nos termos do parágrafo único do citado art.7o-A, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020 “o valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida, ou, se ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa, observando-se o disposto no caput deste artigo.”
Afirma que, segundo argumenta o autor em seus embargos de declaração de ID. n. 113749478 – para os quais a imobiliária requerida não foi intimada para ofertar contrarrazões – o pedido de adjudicação compulsória do imóvel de R$575.000,00, em relação ao qual houve procedência integral do pedido autoral, consubstanciaria uma “sentença ilíquida”, de maneira que o valor respectivo do bem deveria integrar o valor da condenação.
Assevera que, no entanto, tal assertiva seria absolutamente equivocada vez que a procedência do pedido de adjudicação trata de capítulo da sentença que condena a requerida em obrigação de fazer, qual seja, a outorga da escritura.
Alega que sendo líquida a sentença no que pertine à condenação da requerida, ora embargante, ao suporte das astreintes de R$50.000,00 e indenização por danos morais no montante de R$5.000,00, é sobre tais valores que deve recair o cálculo das custas do preparo recursal da apelação, como permitido pelo próprio sistema, o que corresponde exatamente aos R$1.650,00 recolhidos.
No mais, invoca o precedente da Apelação n. 1006785-12.2020.8.11.0055, julgado por esta Segunda Câmara de Direito Privado.
Contrarrazões do ID. n. 122884472, pela rejeição dos aclaratórios.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)” (EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).
Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra na mesma decisão embargada, o que não é o caso dos autos.
No que diz respeito às custas do preparo, assim estabelecem o caput e o parágrafo único do art.7o-A da Lei Estadual n. 7.603/2001, com redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020:
“Art. 7o-A. As custas no recurso de apelação serão calculadas em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no item 01 da Tabela A desta Lei.
Parágrafo único. O valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida, ou, se ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa, observando-se o disposto no caput deste artigo.”
Ora, conforme cediço, conquanto a ação movida pelo autor seja sincrética, comungando duas pretensões a serem tuteladas, uma de obrigação de fazer (adjudicatória) e outra indenizatória, certo é que a segunda é um desdobramento condicionada ao êxito da primeira. Ou seja, se o autor não fizer jus à adjudicação compulsória do imóvel que adquirir, inexistirá dano moral a ser reparado.
Logo, a pretensão preponderante na hipótese é a adjudicatória.
E por se tratar de uma pretensão ilíquida, a base de cálculo sobre a qual incidirá a alíquota de 3% será o valor dado à causa, nos termos da parte final do invocado parágrafo único do art.7o-A da Lei Estadual n. 7.603/2001, e não o valor da condenação a título de indenização por danos morais ou mesmo da tutela inibitória concernente na cominação de astreintes, as quais, como já dito, são secundárias.
O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.
Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que “mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de error in judicando, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.” (STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)
Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.
Forte nessas razões, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão de ID. n. 120072461.
Escoado o prazo recursal, à conclusão.
Cuiabá, 12 de abril de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora